Tribunal: TJMT
Processo: 1012114-18.2018.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012114-18.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), LILIAN VIDAL SILVA ZAPPULLA - CPF: 029.083.746-41 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PAULO RAMIZ LASMAR - CPF: 510.280.856-72 (ADVOGADO), MARIA LUIZA LAGE DE OLIVEIRA MATTOS - CPF: 049.736.626-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
— PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.

MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

HONORÁRIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
MRV Engenharia e Participações S/A
contra a sentença (Id. 100758037) proferida em
ação anulatória de débito fiscal com pedido de suspensão da exigibilidade mediante apresentação de seguro garantia judicial
.

Assegura que “
a sentença primeva julgou improcedente os pedidos da inicial e revogou a tutela provisória, concedida
”, todavia “
não justifica a decisão primeva de revogar a tutela, uma vez que juntada de apólice judicial é causa automática de suspensão da exigibilidade do crédito, sendo, portanto um direito da parte
”, pelo que requer o restabelecimento dos efeitos da tutela provisória concedida, em parte, para suspender a exigibilidade dos créditos.

Assevera que “
não houve notificação válida para a audiência, razão do não comparecimento da Recorrente
”.

Afiança que “
o fato do Reclamante ter apresentado reclamação, não quer dizer que houve infração à legislação consumerista. O reclamante por opção unilateral solicitou a rescisão, confessando que não teve o financiamento aprovado pelo banco
.”.

Afirma que “
os motivos que ensejaram a não aprovação do crédito em favor do Sr. Márcio (Reclamante), a Recorrente não possui qualquer controle ou ingerência, tendo em vista que os critérios para liberação de financiamento imobiliário são de exclusivo controle e responsabilidade do Agente financeiro
”.

Acentua que “
é evidente que a sanção aplicada se mostra irrazoável porquanto calçada em uma única reclamação
” e, “
caso a r. sentença não seja reformada em sua totalidade, deverá, ao menos, ser moderado significativamente o valor do quantum arbitrado a título de multa administrativa aplicada
”.

Requer o provimento do recurso para que “
seja dado provimento ao presente recurso para reformar a sentença e julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o Estado do Mato Grosso ao pagamento das custas e honorários sucumbências
, [...]
caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências e por ser impositivo para uma lídima justiça, subsidiariamente requer seja minorada a multa, conforme fundamentação exposta
”.

Contrarrazões (Id. 100758049).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesso o teor da sentença:

[...] Destarte, não emerge do conjunto probatório nenhum dos vícios apontados pela parte autora a fim de afastar a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, mas apenas seu inconformismo diante da penalidade aplicada. Logo, o indeferimento dos pedidos deduzidos na exordial é medida que se impõe.

‘
Ex positis
’, julgo improcedente o pedido inicial, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, revogo ‘
in totum
’ a tutela outrora concedida.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, §2o, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Sentença não sujeita ao reexame necessário.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. [...]

(Id. 100758037 – fls. 22/23).

Ação anulatória de débito fiscal com pedido de suspensão da exigibilidade mediante apresentação de seguro garantia judicial
proposta pela
MRV Engenharia e Participações S/A
, com a finalidade de anular a decisão proferida pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) no Processo Administrativo no 0115-016.227-0, pela ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor e, caso entenda pela legalidade da decisão, requer a redução da multa aplicada.

Por sua vez, o Processo Administrativo no 0115-016.227-0 foi instaurado a partir do termo de reclamação do Consumidor Márcio Lopes de Oliveira, onde consta a descrição dos fatos, devidamente instruído com seus documentos pessoais.

[...] Dados do Fornecedor

Razão Social: MRV Engenharia e Participações S/A

Nome Fantasia: MRV Engenharia

CNPJ: 08.343.492/0001-20

Endereço: Avenida Raja Gabaglia, no 2720 – 2o Andar

Bairro: Estoril

CEP: 30494170

Cidade: Belo Horizonte – MG

[...]

1 – Dos Fatos e da Fundamentação Legal

A parte reclamante relata que fez um contrato de compra de uma unidade habitacional no condomínio Charme Goiabeiras, Bloco B, Apartamento 308, no ano de 2008. Ocorre que o reclamante pagou um sinal de R$ 5.000,00 e mais 5 (cinco) parcelas de R$ 1,300,00. Aduz ainda que o financiamento pelo banco foi negado à época e diante disso solicitou o distrato. Acrescenta também que a reclamada solicitou a documentação referente ao distrato junto e os dados bancários para o reembolso, a serem enviados aos e-mails:
documentos.recisao@mrv.com
e
bruna.silva@primeconstrucoes.com,br
, porém o reclamante já fez diversas tentativas e há 2 anos não obtém qualquer solução. [...]. Diante do exposto requer o reembolso do valor pago. [...]. (Id. 100757998 – fls. 12).

Foi designada audiência de conciliação para o dia 19 de maio de 2015, em que o apelante foi notificado em 12 de março do mesmo ano no endereço indicado no termo de reclamação (Id. 100757998 – fls. 37).
Realizada a audiência, não foi obtido acordo em razão da ausência da
empresa (Id. 100757998 – fls. 38).

Registre-se, ainda, que a notificação de audiência expedida em 26 de fevereiro de 2015, constou expressamente a advertência de que o não comparecimento ensejaria a aplicação de multa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis:

[...] Nos termos que dispõe a Constituição Federal (art. 5o XXXII e art. 170, V) e Lei Federal no 8078/90 Código de Proteção do Consumidor (art. 55 § 4o)
notifico V.Sa. a comparecer ao PROCON-MT
, sito à Avenida Historiador Rubens de Mendonça, no 917, Edifício Eldorado Executive Center, Cuiabá-MT, no dia 19/05/2015, 14:15, com a conciliadora Viviane Rosarita Rocha Conte, em razão da abertura de reclamação,
para fins de prestar esclarecimentos sobre questões de interesse do consumidor
.

[...]

Informamos, outrossim, que

o não comparecimento às convocações ou desrespeito às determinações dos órgãos do SNDC (Sistema Nacional de Defesa do Consumidor)
caracterizam crime de desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal (art. 33, § 2o do Decreto 2.818/97).
Importará também em aplicação de multa, nos termos do artigo 56, do Código de Defesa do Consumidor
, bem como na inclusão do nome da empresa, junto aos Cadastro Estadual e Municipal de Reclamações Fundamentadas, conforme determina do art. 44 da Lei 8.078/90. [...]. (Id. 100757998 – fls. 36). [sem negrito no original]

Ocorre que, a empresa, notificada a comparecer à audiência para prestar esclarecimentos, sob pena de aplicação de multa, preferiu o silêncio, em verdadeiro menoscabo ao chamado da autoridade competente na seara administrativa.

A

latere
, é de se anotar que, o artigo 334, § 8o, do Código de Processo Civil, tem o comparecimento da parte como ato de extrema relevância, tanto que comina multa tão somente pela ausência não justificada em audiência de conciliação.

O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado.

Na data de 1o de junho de 2015, a empresa foi notificada
no endereço indicado no termo de reclamação
, para que no prazo de dez (10) dias, apresentasse defesa relativa à sua ausência na audiência de conciliação, contrato social atualizado e demonstrativo de faturamento (Id. 100757998 – fls. 39/40), todavia,
em 3 de agosto do mesmo ano, certificou-se o decurso de prazo sem manifestação (Id. 100757999 – fls. 1).

Em decorrência, na data de 26 de agosto de 2015, foi proferida decisão administrativa que aplicou multa no valor de R$ 32.000,00: trinta e dois mil reais, com a inclusão da empresa no
Cadastro Estadual de Reclamações Fundamentadas Não Atendidas
(Id. 100757999 – fls. 4/8).

Notificada

no endereço indicado no termo de reclamação em 27 de novembro de 2015 (Id. 100757999 – fls. 11) para que, no prazo de dez (10) dias, apresentasse defesa a decisão administrativa proferida, a empresa, na data de 8 de dezembro do mesmo ano, interpôs recurso administrativo (Id. 100757999 – fls. 12/39) para a Junta Recursal de Defesa do Consumidor, que negou-se provimento em decisão assim ementada:

RECURSO ADMINISTRATIVO – TEMPESTIVIDADE – Aplicação de sanção administrativa, com fundamento nos artigos 6o, inciso III; 55, §4o, todos da Lei no 8.078/90 c/c artigo 33, §2o, Decreto Federal no 2.181/97 – Razoabilidade e Proporcionalidade. Recurso conhecido e improvido. Multa mantida, sem prejuízo das atualizações legais posteriores. (Id. 100758001 – fls. 15).

Dessa forma, verifica-se que o
Processo Administrativo
está suficientemente fundamentado, com a descrição da conduta atribuída ao apelante e dos dispositivos legais infringidos.

Ademais, restou observado, tintim por tintim, o contraditório e a ampla defesa, com atuação integral de advogado, que em momento algum, sofreu qualquer restrição ao pleno exercício do mandato. A decisão que impôs a sanção pecuniária está devidamente motivada, com reverência aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

Outrossim, é cediço que o artigo 374, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como sói acontecer com os atos administrativos.

Embora se fale em
presunção de legitimidade
ou
de

veracidade
como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]

[...]
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
. [...]. (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015). [sem negrito no original]

[...] Presunção de veracidade dos fatos e consequências descritos pelos entes públicos responsáveis pela fiscalização e proteção ao meio ambiente. [...]. (STJ, Corte Especial, AgRg no PExt na SLS 1279/PR, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2015).

Portanto, cabia ao apelante comprovar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que deu ensejo à multa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, repise-se.

[...] Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
. [...]. (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754). [sem negrito no original]

[...] 1. Procede o argumento do Estado do Rio Grande do Sul de que não houve pronunciamento a respeito da tese de flexibilização da distribuição do ônus da prova.

2.
Segundo o art. 333, I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva de seu direito
e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. [...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 278445/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de setembro de 2013). [sem negrito no original]

Por outro lado, no caso, a multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), que totaliza o valor de
R$ 32.000,00: trinta e dois mil reais
,
atende fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. [...].

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...].

Por conseguinte, penso que não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso.

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 682759/PR ED, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2015).

[...] Descabida a análise de alegação do recorrente relativa ao próprio mérito do ato administrativo, pois, consoante firme entendimento jurisprudencial,
em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa
. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 49057/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017). [com negrito no original]

[...] A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto aos limites da atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo, o qual restringe-se à verificação de vícios capazes de ensejar a sua nulidade, sendo-lhe defeso incursionar no mérito administrativo, salvo patente infração a garantias processuais ou princípios da ordem jurídica, como a razoabilidade ou a proporcionalidade. Precedente: AgRg no RMS 40.969/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2T, julgado em 02.06.2015, DJe 30.06.2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 33678/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de outubro de 2015).

Em conclusão, referente ao valor da multa aplicada de
R$ 32.000,00: trinta e dois mil reais
, é certo que tem caráter pedagógico, visto que, em tais casos, o
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o apelante não faça com outros, o que fez a aquele consumidor:
“
Infelizmente nós vivemos em um mundo onde a desconsideração pelo outro indivíduo não tem mais qualquer limite de natureza ética ou estética
.” (GOLDBERG, Jacob Pinheiro.
O Direito no Divã, Ética da Emoção.
São Paulo: Saraiva, 2011. p. 196). Além disso, ausente qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação ao valor da multa aplicada, uma vez que em valor irrisório fatalmente de nada adiantaria.

É de se registrar que, resta prejudicado o pedido de
restabelecimento dos efeitos da tutela provisória concedida, em parte, para suspender a exigibilidade dos créditos,
em razão do voto proferido neste julgamento.

Ademais, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios
fixados na sentença
em dez por cento (10%) do valor da causa (
R$ 4.817,32: quatro mil oitocentos e dezessete reais e trinta e dois centavos
), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) negar provimento ao recurso; e,

ii
) determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022